Tribunal: TJES
Processo: 5004038-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004038-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: MARIA DA PENHA SALVADOR KLIPPEL
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco Bradesco S/A
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins-ES (ID 2594508) que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer
proposta por
Maria da Penha Salvador Klippel
em desfavor do banco agravante e do Banco Mercantil do Brasil S/A e do Banco Daycoval S/A (nº 5001108-94.2021.8.08.0017), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras requeridas cessem os descontos no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada parcela descontada indevidamente, além de determinar que a recorrida efetue o depósito judicial dos valores dos empréstimos debitados em sua conta bancária.

Em suas razões recursais (ID 2594500), a instituição financeira agravante alega, em síntese, que:
i)
para assegurar às partes o pleno exercício do duplo grau de jurisdição, sem a ocorrência de dano irreparável, imprescindível é a concessão do pleiteado efeito suspensivo ao presente recurso;
ii)
a pena pecuniária cominada a título de astreintes não têm caráter indenizatório pelo inadimplemento de determinada obrigação de fazer ou de não fazer, mas, sim, o de meio coativo para cumprimento de determinada obrigação, conforme previsto no artigo 287 do CPC/2015;
iii)
a sanção pecuniária precisa ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, mas também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta;
iv)
na hipótese, o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
corresponde ao dobro de cada parcela descontada no benefício previdenciário da agravada, o que desatende os postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual deve ser afastada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da recorrida, vedado pelo art. 884 do CC/02;
v)
a multa coercitiva não deve ser aplicada de forma tão onerosa a passar a ser mais vantajoso que o não cumprimento da obrigação;
vi)
a imposição de multa coercitiva para o cumprimento de medida em curto prazo afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), na medida em que o banco não possui condições de examinar a documentação que envolve o contrato da agravada neste interregno, necessitando de mais tempo, de forma que a manutenção das astreintes acarretará enriquecimento sem causa da recorrida;
vii)
requer a expressa manifestação deste juízo a respeito das normas constantes nos arts. 412 e 920 do Código Civil e 497 do Código de Processo Civil.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento, ocasião em que almeja a reforma do
decisum
para afastar a multa coercitiva fixada ou reduzir o seu valor.

Em cognição sumária (ID 2614834), proferi decisão deferindo parcialmente o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de antecipar parcialmente os efeitos da tutela recursal e, com isso, exclusivamente limitar a incidência da multa cominatória imposta ao banco recorrente ao total do montante do contrato de empréstimo cuja validade está sendo discutida na demanda originária (R$ 4.685,61).

Muito embora tenha sido devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento,
com observância à prioridade
estabelecida pelo art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que a agravada é
pessoa idosa
.

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco Bradesco S/A
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins-ES (ID 2594508) que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer
proposta por
Maria da Penha Salvador Klippel
em desfavor do banco agravante e do Banco Mercantil do Brasil S/A e do Banco Daycoval S/A (nº 5001108-94.2021.8.08.0017), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras requeridas cessem os descontos no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada parcela descontada indevidamente, além de determinar que a recorrida efetue o depósito judicial dos valores dos empréstimos debitados em sua conta bancária.

Depreende-se da exordial da ação originária que a agravada é aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, recebendo do INSS o benefício de aposentadoria no valor de 01 (um) salário-mínimo (ID’s 11234232 e 11234233), tendo tido ciência que estavam sendo realizados 02 (dois) descontos mensais em sua aposentadoria, nos valores de R$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais) e R$ 120,00 (cento e vinte reais) [ID’s 11234230 e 11234231], dos quais não tinha conhecimento da procedência.

Em razão disso, entrou em contato junto ao INSS e obteve a informação que os valores debitados, diretamente em folha, de seu benefício de aposentadoria eram oriundos de 02 (dois) empréstimos consignados firmados juntos ao Banco Daycoval S/A e ao Banco Bradesco S/A, ora agravante, respectivamente, nos valores de R$ 10.712,95 (dez mil, setecentos e doze reais e noventa e cinco centavos) e de R$ 4.685,61 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), os quais foram creditados em sua bancária em abril de 2021 (ID 11234231).

Por alegar nunca ter celebrado nenhum tipo de contrato de empréstimo junto às referidas instituições financeiras, a agravada ajuizou ação ordinária objetivando, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, o que foi acolhido pelo julgador monocrático, sob o fundamento que foram comprovados os descontos oriundos dos mútuos bancários e que não era possível exigir da autora, de plano, a demonstração da inexistência da relação jurídica, ao passo que a suspensão dos descontos representa prejuízo inferior à sua manutenção, impondo, por sua vez, à requerente a realização do depósito judicial das quantias creditadas em sua conta fruto dos empréstimos consignados.

Como o juízo
a quo
determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada sob pena de imposição de multa equivalente ao dobro de cada parcela descontada indevidamente, o Banco Bradesco S/A interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, se limitando a deliberar a respeito do valor da multa coercitiva e do prazo para cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão deferindo parcialmente o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de antecipar parcialmente os efeitos da tutela recursal e, com isso, exclusivamente limitar a incidência da multa cominatória imposta ao banco recorrente ao total do montante do contrato de empréstimo cuja validade está sendo discutida na demanda originária (R$ 4.685,61). E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

O cerne deste recurso se limita a deliberar a respeito do valor da multa cominatória que foi imposta ao banco demandado como forma de compeli-lo a cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta.

Em relação à multa cominatória estabelecida pelo julgador monocrático no montante correspondente ao dobro de cada desconto indevido no benefício previdenciário da agravada, que significa para o banco agravante a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) caso não cumpra a obrigação de fazer que lhe foi imposta mensalmente, constato que esta deve ser mantida em desfavor da instituição financeira recorrente, na medida em que se traduz relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

Na verdade, considero este o único meio de compelir o banco agravante a imediatamente fazer cessar os descontos que estão sendo efetuados aparentemente de modo irregular no benefício previdenciário da agravada, a qual percebe apenas 01 (um) salário-mínimo de aposentadoria., em consonância com o disposto no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil
1
.

A instituição financeira, na realidade, questiona o valor estipulado para a eventual aplicação da multa coercitiva, no dobro da quantia de cada desconto que poderá ser feito indevidamente a cada mês no benefício de aposentadoria da agravada e o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão objurgada,
o que somente deve ser revisto para estabelecer um teto de incidência compatível com o objeto da obrigação principal
, qual seja, o valor dos contratos de empréstimos consignados questionados na demanda originária.

Face a ausência de características compensatórias, a multa cominatória deve ser fixada com a observância do princípio da razoabilidade, de modo não exorbitante e muito menos irrisório, a ponto de incentivar o não cumprimento da determinação judicial. Sob esta ótica, o estabelecimento de seu
quantum
deve levar em consideração a relevância do bem jurídico em litígio e a capacidade financeira do obrigado, a fim de representar um impacto econômico a ele, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

Conforme ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero
2
,
“a finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional”
. E prosseguem, de forma enfática:
“As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz”
.

Na linha dos ensinamentos doutrinários, o art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa coercitiva independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Em outras palavras, deve ser observado pelo juízo a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por cada ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).”
(AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/2/2022, STJ).

Dessa forma, a recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial deve resultar na aplicação de multa cominatória a ser estipulada em valor proporcional à obrigação imposta. Entretanto, caso os pressupostos para seu arbitramento não sejam observados, a multa coercitiva pode e deve ser revista, seja ela vencida ou vincenda.

Na hipótese, revela-se que a multa coercitiva foi estabelecida de forma compatível com a obrigação fixada, na medida em que foi determinada a sua incidência apenas para o caso de eventualmente o banco agravante efetuar o desconto mensal no benefício de aposentadoria da agravada. Ou seja, a cada mês que o banco recorrente eventualmente descumprir a tutela de urgência e realizar o desconto indevido no benefício previdenciário da recorrida, incidirá a multa fixa.

Haveria incompatibilidade com a obrigação estabelecida caso tivesse sido prevista a incidência de multa coercitiva diária, uma vez que a recalcitrância do banco agravante somente poderá ocorrer mensalmente. Como as
astreintes
foram estabelecidas para incidirem mensalmente, nos mesmos termos da obrigação de fazer que foi imposta ao banco recorrente, não há que falar em incompatibilidade.

Da mesma forma, inexiste afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), com a determinação judicial para que o banco agravante suspenda os descontos no benefício previdenciário da agravada, a contar da intimação da decisão objurgada, na medida em que bastará à instituição financeira recorrente acessar seu banco de dados, localizar o contrato de empréstimo consignado feito em nome da recorrida e informar ao INSS que não realize mais os descontos mensais na aposentadoria da agravada, o que pode ser perfeitamente realizado em prazo exíguo, de forma que eventual descumprimento da obrigação de fazer deverá, sim, acarretar a incidência da multa coercitiva.

Após ser notificado do conteúdo da decisão objurgada, o banco agravante terá o encargo de cumprir simplória obrigação de fazer que lhe foi imposta, de modo que a eventual incidência da multa coercitiva decorrerá, única e exclusivamente, da recalcitrância ou desleixo da instituição financeira recorrente, não havendo que falar em violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Noutro giro, tenho que o valor das
astreintes
arbitrado no dobro da quantia de cada eventual desconto mensal que o banco recorrente efetuar no benefício de aposentadoria da agravada, que corresponde ao montante de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), mostra-se compatível com o objeto da obrigação principal – suspensão do contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 4.685,61 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos) –, a possível recalcitrância do devedor – mensal –, o significativo aporte econômico da financeira recorrente e a proporcionalidade entre a sanção cominada, a obrigação inadimplida e a circunstância que o
quantum
dessa modalidade de imputação deve atentar à razoabilidade.

A bem da verdade, somente haverá enriquecimento indevido (art. 884 do CC/02) da agravada com a manutenção do valor da multa coercitiva arbitrada caso o banco agravante perpetue em sua eventual recalcitrância no cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta na tutela de urgência, tendo em vista que o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) que incidirá mensalmente, se mantido o desconto mensal indevido no benefício previdenciário da agravada, não é incompatível com o montante total do contrato de empréstimo consignado questionado na demanda de origem (R$ 4.685,61) e não possui o condão de enriquecer ilicitamente a recorrida, mostrando-se proporcional e razoável frente ao poderio econômico da instituição financeira recorrente.

Todavia, em que pese a razoabilidade do valor isolado arbitrado da multa coercitiva,
este poderá vir
a se tornar excessivo a depender do lapso temporal que se fizer necessário para que
a instituição financeira
agravante
cumpra
a ordem judicial proferida em seu desfavor,
a ponto de superar o montante do contrato de empréstimo consignado questionado na demanda de origem, o que não pode ser tolerado
, pois, aí sim, ensejará o enriquecimento indevido da agravada, vez que se tornará mais vantajoso o recebimento das
astreintes
do que o reconhecimento da própria inexistência da relação jurídica pleiteada na origem, motivo pelo qual deve ser estabelecido um teto máximo para a incidência da aludida multa com base no valor da obrigação principal (art. 412 do CC/02
3
).

É certo que as
astreintes
devem ser utilizadas como forma de estimular o cumprimento da obrigação de fazer imposta na ordem judicial pelo devedor, entretanto a aplicação deste instrumento jurídico não pode resultar no enriquecimento indevido da parte beneficiária, eis que a sua natureza é exclusivamente coercitiva, não podendo servir de compensação pela deliberada inadimplência do devedor.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consignou que, para evitar o enriquecimento desmedido de uma das partes, o valor das
astreintes
deve guardar congruência com o valor da obrigação principal,
in

verbis:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. (...).” (AgInt nos EDcl no REsp 1552039/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019, STJ).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. VALOR DA MULTA SUPERIOR AO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a diminuição do valor das astreintes quando considerado desproporcional em relação à obrigação principal.
2. Entretanto, como dito, a medida trata de uma possibilidade, visto que a irrazoabilidade não pode ser aferida pelo simples cotejo entre os valores perseguidos na ação original e o montante acumulado da penalidade. Do contrário, a redução, em algumas situações, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor, retirando a utilidade da multa. 3. (...).” (AgInt no AREsp 1224880/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018, STJ).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO EFETIVAR A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO VIA BACENJUD PARA A CONTA ÚNICA DO PODER JUDICIÁRIO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. RECALCITRÂNCIA DA INSTITUIÇÃO AGRAVANTE. MULTA COERCITIVA DEVIDA. REDUÇÃO. NECESSIDADE 1. (...). 3. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as
denominadas astreintes
, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.
4. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 5. "O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)" (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016).
6. Na hipótese, o importe de R$ 250.000,00 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 561.177,99 ). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor, o tempo que levou para cumprimento da ordem judicial - 5 dias - e a capacidade econômica e de resistência do devedor, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 7. (...). (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 766.996/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019, STJ).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA INICIALMENTE FIXADA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO OPERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM BASEADA APENAS NO VALOR APRESENTADO PELO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE QUANTO À RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA TRANSFERIDA PARA O MOMENTO DA FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA NA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. (...).
2. Consoante o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.
Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional.
2.1 Deve-se, pois, promover o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação a ser adimplida pela parte, para o momento de sua fixação, servindo de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial.
3. (...).” (AgInt no AREsp 1221603/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018, STJ).

Não fosse o bastante, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal.”
(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017, STJ), bem como que
“a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de astreintes não deve ultrapassar o valor do bem da obrigação principal. Precedentes.”
(AgRg no AREsp 666.442/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 20/10/2015, STJ).

Nesse contexto, atento ao valor da obrigação principal – descontos mensais de R$ 120,00 (cento e vinte reais) no benefício de aposentadoria da agravada, que se referem ao contrato de empréstimo da quantia de R$ 4.685,61 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos) –, o relevante poderio econômico da instituição financeira recorrente e o fato de ser esta a medida coercitiva mais eficiente para se atingir o escopo da tutela de urgência concedida (art. 139, inciso IV, do CPC/2015), entendo pertinente
ratificar a antecipação d
os efeitos da tutela recursal,
a fim de
exclusivamente limitar a incidência da multa cominatória ao total do montante do contrato de empréstimo cuja validade está sendo discutida na demanda originária, preservando, por sua vez, a quantia prevista do dobro do valor de cada eventual desconto mensal indevidamente realizado,
o que se mostra suficiente tanto para tornar efetiva a prestação jurisdicional como para evitar o eventual enriquecimento sem causa da agravada.

Antes de concluir, deixo de me pronunciar a respeito do art. 920 do Código Civil e do art. 497 do Código de Processo Civil, conforme solicitado pelo banco agravante, uma vez que as normas contidas nestes dispositivos legais não guardam pertinência com a resolução da matéria posta neste recurso.

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso, para, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
lhe
dar
provimento
parcial
, a fim de exclusivamente limitar a incidência da multa cominatória imposta ao banco recorrente ao total do montante do contrato de empréstimo cuja validade está sendo discutida na demanda originária (R$ 4.685,61).

É como voto.

1
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...); IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

2
MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 3ª edição, editora RT, pg. 429.

3
Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ORDINÁRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ORIUNDO DE SUPOSTO CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
ASTREINTES
. VALOR E PERIODICIDADE CORRETOS. IMPOSIÇÃO DE TETO MÁXIMO OBSERVANDO O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1)
Face a ausência de características compensatórias, a multa cominatória deve ser fixada com a observância do princípio da razoabilidade, de modo não exorbitante e muito menos irrisório, a ponto de incentivar o não cumprimento da determinação judicial. Sob esta ótica, o estabelecimento de seu
quantum
deve levar em consideração a relevância do bem jurídico em litígio e a capacidade financeira do obrigado, a fim de representar um impacto econômico a ele, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

2)
As
astreintes
devem ser utilizadas como forma de estimular o cumprimento da obrigação de fazer imposta na ordem judicial pelo devedor, entretanto a aplicação deste instrumento jurídico não pode resultar no enriquecimento indevido da parte beneficiária, eis que a sua natureza é exclusivamente coercitiva, não podendo servir de compensação pela deliberada inadimplência do devedor.

3)
Na hipótese, revela-se que a multa coercitiva foi estabelecida de forma compatível com a obrigação fixada, na medida em que foi determinada a sua incidência apenas para o caso de eventualmente o banco agravante efetuar o desconto mensal no benefício de aposentadoria da agravada. Ou seja, a cada mês que o banco recorrente eventualmente descumprir a tutela de urgência e realizar o desconto indevido no benefício previdenciário da recorrida, incidirá a multa fixa.

4
)
Inexiste afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), com a determinação judicial para que o banco agravante suspenda os descontos no benefício previdenciário da agravada, a contar da intimação da decisão objurgada, na medida em que bastará à instituição financeira recorrente acessar seu banco de dados, localizar o contrato de empréstimo consignado feito em nome da recorrida e informar ao INSS que não realize mais os descontos mensais na aposentadoria da agravada, o que pode ser perfeitamente realizado em prazo exíguo, de forma que eventual descumprimento da obrigação de fazer deverá, sim, acarretar a incidência da multa coercitiva.

5
)
O valor das
astreintes
arbitrado no dobro da quantia de cada eventual desconto mensal que o banco recorrente efetuar no benefício de aposentadoria da agravada, que corresponde ao montante de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), mostra-se compatível com o objeto da obrigação principal – suspensão do contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 4.685,61 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos) –, a possível recalcitrância do devedor – mensal –, o significativo aporte econômico da financeira recorrente e a proporcionalidade entre a sanção cominada, a obrigação inadimplida e a circunstância que o
quantum
dessa modalidade de imputação deve atentar à razoabilidade.

6
)
Em que pese a razoabilidade do valor isolado arbitrado da multa coercitiva, este poderá vir a se tornar excessivo a depender do lapso temporal que se fizer necessário para que a instituição financeira agravante cumpra a ordem judicial proferida em seu desfavor, a ponto de superar o montante do contrato de empréstimo consignado questionado na demanda de origem, o que não pode ser tolerado, pois, aí sim, ensejará o enriquecimento indevido da agravada, vez que se tornará mais vantajoso o recebimento das
astreintes
do que o reconhecimento da própria inexistência da relação jurídica pleiteada na origem, motivo pelo qual deve ser estabelecido um teto máximo para a incidência da aludida multa com base no valor da obrigação principal (art. 412 do CC/02).

5
)
Recurso provido parcialmente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.